Tribunal: STF
Processo: RE 85578
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA - INDENIZAÇÃO HONORARIOS DE ADVOGADO.
NA RETOMADA PARA CONSTRUÇÃO MAIS UTIL, DE IMÓVEL SUJEITO AO DECRETO
N. 24.150/34, A INDENIZAÇÃO SE LIMITA AS DESPESAS COM A MUDANCA
(SÚMULA N. 444). NÃO OFENDE O ART. 21 DO CPC A DECISÃO QUE NÃO
CONDENA O LOCADOR EM HONORARIOS, QUANDO, DECRETADO O DESPEJO, NÃO SE
LHE DA AUMENTO DE ALUGUEL PELO TEMPO DE DESOCUPAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.